Tribunal: TJSP
Processo: 1520583-63.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520583-63.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MATHEUS DA SILVA ARRUDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso, para diminuir a pena do apelante Matheus Da
Silva Arruda a 07 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa, mantendo, no
mais, a r. sentença, pelos próprios bens e lançados fundamentos.v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
2
VOTO no: 45.116
Apelação Criminal no: 1520583-63.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 5a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: André Gustavo Cividanes Furlan.
Apelante: Matheus da Silva Arruda.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MATHEUS DA SILVA
ARRUDA contra a r. sentença prolatada 31 de janeiro de 2020, lançada a fls.
201/210 dos autos digitalizados, que o condenou pela prática dos delitos descritos
no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no
8.069/90, em concurso formal, observado o concurso material benéfico, à pena
de 09 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-
multa, no piso, em razão dos fatos ocorridos em 22 de agosto de 2019.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, a absolvição por
insuficiência de provas, sustentando a negativa de autoria, além de questionar o
reconhecimento das vítimas, e invocar o princípio do in dubio pro reo, em especial
em razão da demonstração de que ele se encontrava em local diverso no horário do
crime. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento do concurso
de agentes, porque não comprovado o liame subjetivo entre os roubadores, como
também da causa de aumento do emprego de arma de fogo, porquanto ausente o
laudo pericial. Pretende, por fim, a alteração do regime prisional para outro menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
3
gravoso (fls. 211/219).
Constam as contrarrazões (fls. 224/228) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 255/259), que opina pelo desprovimento do apelo
ministerial.
É o relatório.
O apelo com todo o respeito, comporta parcial provimento para
readequação da pena, somente.
Com efeito, o recorrente foi condenado porque na data indiada pela
denúncia, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
Hederson André da Silva Assunção, subtraiu para proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Yamaha/XTZ Crosser
S, placa BWH-4510, um aparelho celular, e um capacete, da vítima Luiz Fernandes
Burgos; e, nas mesmas condições de tempo e lugar, facilitou a corrupção do
adolescente mencionado, praticando com ele a infração penal.
Demonstrou-se nos autos que a vítima trafegava com sua motocicleta
pela via pública, levando a esposa Amanda Teixeira Francisco Burgos na garupa, e,
ao parar o veículo no sinal semafórico vermelho, foi acercado pelo apelante e o
adolescente que, mediante emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da
motocicleta, dos pertences, e dos capacetes. Com a entrega dos bens, os roubadores
se evadiram na condução da motocicleta da vítima. Ocorre que a empreitada foi
presenciada pelo policial William Cervantes dos Santos, em uma viatura
descaracterizada, o qual imediatamente deles se acercou, momento em que o
adolescente lhe apontou a arma, tendo, então, disparado tiros contra os infratores,
vindo a alvejar o menor; ainda assim os meliantes se puseram em fuga, iniciando-se
uma perseguição pela via pública, que culminou com a queda deles do veículo
roubado. O adolescente permaneceu no solo, alvejado, sendo que com ele foi
encontrado o celular da vítima e um revólver, marca I.N.A., calibre .32, com quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
4
munições intactas, enquanto o apelante logrou se evadir do local. Na sequência, com
a chegada de outros policiais, houve uma aglomeração de populares, tendo o
recorrente retornado ao local, passando a gravar a cena com seu aparelho celular.
Assim, os policiais, suspeitando da atitude dele e de outro indivíduo que também
gravava imagens, os encaminharam à Delegacia, e lá, já se encontrando as vítimas do
roubo, o apelante foi prontamente reconhecido pela vítima Luiz Fernandes, que o
identificou o acusado como o roubador que o subjugou, ratificando a recognição
quando do reconhecimento formal, efetuado de acordo com as formalidades legais
(fl. 14).
Nesse sentido são as declarações das vítimas Luiz e Amanda (fls. 20 e
21 e mídias), consignando que esta última somente não foi capaz de realizar o
reconhecimento do recorrente, porque esclareceu que não havia olhado para o rosto
dele em nenhum momento, mas tão somente para a face do menor, o qual identificou,
sem sombra de dúvida.
Não é muito assinalar que, como cediço, a palavra da vítima tem
especial importância e é preponderamte, principalmente como no caso presente em
que os ofendidos descreveram de forma pormenorizada a ocorrência do crime e, sem
qualquer dúvida, reconheceram os autores do delito que tiveram maior contato. Aliás,
não é comum que o ofendido atribua falsamente a um inocente a prática de delito.
Ademais, os policiais William Cervantes e Luideslei Gomes (mídias
de fl. 160), em depoimentos harmônicos e complementares descreveram como se deu
a perseguição e a detenção do menor e do recorrente em poder do produto da
subtração, não se tendo dúvida, assim, da autoria do crime em questão.
A propósito, também não consta dos autos prova de algum motivo
para que os policiais acusassem o recorrente falsamente somente para lhe atribuir
graciosamente a autoria do crime. Aliás, é certo que suas declarações são plenamente
válidas, não se admitindo que a condição profissional seja um entrave à prestação de
testemunhos, ainda mais porque se submetem ao compromisso legal e se sujeitam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
5
caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Daí que a exculpatória sustentada pelo recorrente em juízo (mídia de
fl. 178) ainda que corroborada em partes pelos relatos das testemunhas de defesa
Moisés e Raimundo (mídias de fl. 178) , não convence, porque nenhuma destas
testemunhas presenciou os fatos. Além do mais, elas apresentaram horários
aproximados, sendo bem possível que realmente estivessem na companhia do
recorrente momentos antes do crime, nada impedindo que minutos depois ele viesse
a cometer o delito na companhia do adolescente.
Outrossim, as imagens acostadas aos autos pelo recorrente (fl. 86) em
nada desqualificam o reconhecimento da vítima Luiz, porquanto não são capazes de
identificar com clareza o indivíduo que se evadiu, nem tampouco comprovar que se
tratava de pessoa distinta do recorrente, inexistindo, portanto, motivo para ser
descartada a identificação efetuada pelo ofendido.
E quanto às imagens supostamente extraídas do Facebook do apelante,
estas igualmente não ensejam a absolvição, porque não há nenhuma demonstração de
que era ele que de fato se utilizava da rede social naquele momento.
Destarte, a prova amealhada nos autos é suficiente para se concluir
pela autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo que a produzida pela defesa não foi
capaz de fragilizar o todo incriminatório.
Ressalta-se, no mais, que o crime de corrupção de menores (idade do
menor comprovada à fl. 05) está plenamente demonstrado na prova oral, sendo certo
que se trata de delito de natureza formal, conforme já pacificado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça a partir da edição da Súmula 500. Não há, neste sentido,
necessidade da prova da efetiva corrupção do menor para que o delito reste
configurado, mas apenas da participação de adolescente na empreitada delitiva, como
ocorreu na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
6
E as qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, também ficaram sobejamente comprovadas nos autos pela prova oral
produzida, em especial pelas declarações prestadas pelas vítimas, que descreveram a
divisão de tarefas entre os agentes delitivos a fim de assegurar o sucesso da
empreitada delitiva.
Em adição, em relação à causa de aumento do emprego de arma de
fogo, é sabido que é prescindível até mesmo a apreensão e submissão da arma à
perícia para que seja reconhecida a referida circunstância, já há muito consagrado na
jurisprudência pátria, bastando a prova oral, como ocorre no caso concreto. Nesse
sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA
ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO,
QUANDO
PROVADA A SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS.
REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO
CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É dispensável a
apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa
especial de aumento, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157 do
Código Penal, quando existentes outros meios aptos a
comprovar a sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in
casu com o depoimento das vítimas e confissão do próprio
acusado. Precedentes do STJ.”
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA.
AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS
MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São
prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para
a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP,
quando existirem nos autos outros elementos de prova que
comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. No
caso, as instâncias ordinárias se apoiaram na prova oral
colhida durante a instrução do feito para concluir pela
utilização da arma no crime. 3. Agravo regimental não
provido." (STJ 6a Turma AgRg no HC 429.345/MG, Rel.
Ministro
Rogério
Schietti
Cruz,
j.
22/03/2018,
DJ
03/04/2018).
A condenação, portanto, nos termos prolatados, era incontornável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
7
No que concerne à dosimetria penal, no entanto, há ligeiro reparo,
data venia.
A pena-base para o crime de roubo foi fixada no mínimo legal de 04
anos de reclusão e 10 dias-multa, e assim permaneceu na sequência, dada a
compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da menoridade do
apealnte.
Na terceira etapa de estimação, em que pese o posicionamento do d.
Magistrado a quo, o subscritor entende que no caso de concurso entre causas de
aumento previstas na parte especial do código alteração trazida pela Lei no
13.654/2018 , prevalece a causa de aumento insculpida no § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, conforme o parágrafo único do art. 68 do Estatuto Repressivo. Desta
forma, majora-se a pena na fração de 2/3, apenas, chegando-se a 06 anos e 08 de
reclusão, e 16 dias-multa.
Quanto ao crime de corrupção de menor, a pena permaneceu no
patamar mínimo de 01 ano de reclusão.
Por fim, ainda que reconhecido o concurso formal entre os delitos, é
certo que o material é mais benéfico ao recorrente, e por essa razão, após somadas as
penas, a reprimenda final é de 07 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa.
No tocante ao regime prisional, o fechado é o único apropriado para o
início de cumprimento da pena privativa de liberdade, dada a reincidência do
apelante e aos contornos de gravidade diferenciada do crime de roubo em questão,
praticado em comparsaria e emprego de arma, o que desencadeia nas vítimas maior
temor, inclusive no que se refere à integridade física e à vida, pelo que o regime
prisional mais adequado como resposta penal para o autor só pode ser o mais
restritivo, que ora se confirma, não alcançando o intermediário ou o aberto a
finalidade retributiva e intimidativa que é o desiderato da pena, em respeito às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520583-63.2019.8.26.0228 -Voto no 45116
8
Súmulas 718 e 719 do STF.
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo tal regime prisional não só de meio de prevenção
de ações semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira,
dados os contornos de gravidade diferenciada do crime, da angústia difusa que
provoca e do sentimento generalizado de insegurança.
Em tempo, a prisão do recorrente deve persistir, diante da confirmação
da condenação e do regime prisional fixado, sendo, assim, necessária para a
manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal. Além do mais, seria
ilógico soltá-lo nesse momento processual, quando há convicção de sua
responsabilidade criminal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para diminuir
a pena do apelante Matheus Da Silva Arruda a 07 anos e 08 meses de reclusão, e
16 dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença, pelos próprios bens e lançados
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator